Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711023-46.2018.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA CARLA PIRES CAPUANO NERY DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte (ID 20400290): APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO RECONHECIMENTO DO DÉBITO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. Não cabe o reexame necessário de condenação líquida contra autarquia distrital cujo valor não ultrapassa a quantia de 500 salários mínimos (Inciso II, do §3o, do artigo 496, do CPC). 2. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da publicação do ato administrativo que reconheceu a dívida porque é gerada a obrigação de seu pagamento. 3. O IPREV-DF é pessoa jurídica de direito público que integra a estrutura administrativa do Distrito Federal, estando isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos moldes do Decreto-Lei 500/69, contudo, tal garantia não o exime de ressarcir os valores desembolsados pela parte contrária a este título. 4. A pequena diferença entre o valor indicado pelo autor e a quantia reconhecida como devida pelo réu caracteriza sucumbência mínima. 5. Apelo da autora conhecido e provido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.112.114/SP - Tema 23, sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - FAM. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR NOMINALMENTE CONFESSADO PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil. 2. Importa em interrupção da prescrição a confissão realizada por meio de certidão individual emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acerca da existência de dívida de valor consolidado em favor de servidor público integrante de seu respectivo Quadro, relativa ao Fator de Atualização Monetária - FAM utilizado na correção dos vencimentos pagos em atraso no período de 1989 a 1994. 3. Tendo a Administração admitido a existência de dívida de valor consolidado, sem, contudo, estipular prazo para seu pagamento, torna-se inaplicável a regra prevista no caput do art. 397 do Código Civil, devendo os juros moratórios incidir a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, c.c 405 do Código Civil e 219, caput, do CPC, calculados sobre o montante nominalmente confessado. 4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a incidência dos juros moratórios a partir da citação. (REsp 1112114/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 8/10/2009). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019